Tribunal: STF
Processo: ARE 1498311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. INCENTIVOS FISCAIS. REGIME DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Impetrante fabricante de peças e acessórios automotivos que se insurge contra a cobrança do Fundo Orçamentário Temporário - FOT, instituído pela Lei Estadual nº. 8.645/2019.



    Lei Estadual nº. 8.645/2019 que se mostra semelhante ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Rio de Janeiro - FEE, instituído pela Lei Estadual nº 7.428/2016, revogando a mesma e instituindo a obrigação de recolhimento do percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefícios ou incentivos fiscais concedidos à empresa.



    Matéria submetida ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através da ADI estadual nº. 0083082-60.2019.8.19.0000. Liminar deferida tão somente para suspender o prazo da entrada em vigor da Lei Estadual nº. 8.645/2019. Cobrança que, no entanto, permanece válida.



    ADIN nº 5.635 proposta perante o Supremo Tribunal Federal, que por sua vez tem por objeto a declaração de a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/16, ainda pendente de julgamento, sendo negada a liminar pretendida.



    Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.



    Ausência de direito líquido e certo que justifique o deferimento da pretensão. Precedentes jurisprudenciais.



    Denegação da ordem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, 148, 149, 154, 158, IV, 165, II, §9º e 167, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Da mesma forma que a Lei nº 7.428/ 2016, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Rio de Janeiro – FEEF, a Lei 8.645/2019 acima reproduzida teve por objetivo o reequilíbrio em caráter emergencial das finanças do Estado do Rio de Janeiro, criando o Fundo Orçamentário Temporário - FOT sem, contudo, suprimir benefícios fiscais anteriormente concedidos.



    Em resumo, sujeito passivo, fato gerador e base de cálculo são semelhantes.



    Cumpre salientar que a Lei 7.428/ 2016 que instituiu o FOT teve sua constitucionalidade confirmada em caráter liminar pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, posto que não se trata de novo imposto, inexistindo, assim, violação do princípio de anterioridade do exercício financeiro. [...]



    Já a Lei Estadual nº 8.645/2019 traz basicamente a mesma obrigação já prevista desde a Lei 7.428/ 2016, no sentido de que as pessoas jurídicas atualmente beneficiadas por qualquer isenção ou incentivo fiscal efetuem, transitoriamente, enquanto perdurar o Regime de Recuperação Fiscal - RRF, um depósito de quantia equivalente a 10% (dez por cento) da diferença entre os valores do ICMS calculado com e sem a utilização do benefício fiscal.



    Importante notar que Lei Estadual nº 8.645/2019 instituidora do FOT é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI Estadual nº 0083082-60.2019.8.19.0000) ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN , na qual foi deferida liminar tão somente para suspender seu art. 10, I, o qual dispõe sobre a data de sua entrada em vigor, que deverá obedecer à anterioridade nonagesimal, permanecendo, no entanto, válida a cobrança diante da presunção da constitucionalidade das leis: [...]



    No caso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado pela impetrante RASSINI NHK AUTOPEÇAS LTDA, que alega ser beneficiária do Tratamento Tributário Especial concedido à MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos LTDA e demais empresas que integrem seu processo produtivo.



    A Lei nº 8645/2019, instituidora do FOT, em tese não suprime benefício fiscal algum, tendo apenas diferido, parcialmente, a fruição desses incentivos, reduzindo-os em 10% em caráter provisório, havendo a modificação linear do regime de incentivo fiscal, mas não a instituição ou supressão de tributo. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente